Tribunal: TJES
Processo: 5003086-19.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003086-19.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RECORRIDO: TIAGO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI N.º 9.099/95). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. ORDEM PREFERENCIAL. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM LEGAL. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 85, § 8º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ (TEMA REPETITIVO N.º 1.076). VERBA FIXADA POR EQUIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR A OMISSÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5003086-19.2024.8.08.0012

Embargante: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Embargado: TIAGO PEREIRA DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI N.º 9.099/95). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. ORDEM PREFERENCIAL. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM LEGAL. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 85, § 8º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ (TEMA REPETITIVO N.º 1.076). VERBA FIXADA POR EQUIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR A OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Recorrente (ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS) contra Acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado.

2.
A Embargante alega que o julgado incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência recursal em 10% sobre o valor da causa, desconsiderando a existência de condenação (R$ 2.000,00 a título de dano moral), em suposta violação à ordem preferencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente todos os pontos suscitados na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme a análise prévia, o Acórdão, ao manter a sentença de procedência , condenou o Recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 14.256,54).

5. Ocorre que a sentença de origem proferiu condenação líquida e certa em favor da parte autora no valor de R$ 2.000,00.

6. A Lei n.º 9.099/95 (LJE) não estabelece a base de cálculo para honorários de sucumbência recursal (art. 55), aplicando-se, subsidiariamente, o art. 85 do Código de Processo Civil (CPC). O § 2º do referido artigo fixa a regra geral obrigatória: honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

7. A omissão do Acórdão reside em não ter aplicado a base de cálculo prioritária (valor da condenação), contrariando a regra legal e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Está, portanto, configurado o vício de omissão a ser sanado.

8. Uma vez reconhecida a omissão e a base de cálculo prioritária (valor da condenação: R$ 2.000,00), deve-se, por coerência, considerar o § 8º do art. 85 do CPC.

9. Embora o § 2º se aplique, a condenação arbitrada em R$ 2.000,00, para fins de fixação de honorários em patamar mínimo (10%), resultaria em R$ 200,00.

10. Conforme o entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo n.º 1.076), a regra do art. 85, § 2º, é obrigatória, mas o § 8º deve ser aplicado, por exceção, quando,
inter alia
, o proveito econômico for inestimável ou irrisório. No caso dos autos, a condenação de R$ 2.000,00, embora existente, é irrisória se comparada ao trabalho advocatício e à complexidade da causa. A fixação em 10% sobre esse valor não remunera o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte Embargada, impondo a correção da base de cálculo.

11. Portanto, em respeito ao princípio da justa remuneração do trabalho profissional e à jurisprudência consolidada, notadamente a que se extrai da interpretação sistemática do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, esta Turma Recursal adota o entendimento de fixar os honorários, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 em casos análogos onde a condenação é inestimável ou irrisória, afastando a aplicação literal do § 2º e do § 8º, primeira parte, para promover a adequação.

12. Assim, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar a verba honorária por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Em face do exposto, e com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, c/c o art. 489, § 1º, IV, do CPC, e o art. 85, § 8º, do CPC:

CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por tempestivos;

ACOLHO-OS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES para, sanando a omissão apontada, reformar o dispositivo do Acórdão de ID n.º 13807111 exclusivamente no tocante à fixação dos honorários de sucumbência recursal.

Onde se lê:

"... CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA."

Leia-se:

"... CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que, considerando a condenação irrisória (R$ 2.000,00) e a aplicação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a exigibilidade em caso de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/2015)."

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)